Tribunal: TJDFT
Processo: 0710523-66.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESATIVAÇÃO DE CONTA DE MOTORISTA EM PLATAFORMA DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. UBER. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). REATIVAÇÃO DE CONTA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO DE OFENSA AOS TERMOS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reativação de conta de motorista na plataforma Uber e de indenização por danos morais, sustentando o recorrente que a desativação ocorreu de forma unilateral e arbitrária, sem prévia notificação, sem oportunidade de defesa e sem apresentação de provas concretas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a desativação da conta do motorista pela plataforma de transporte por aplicativo configura conduta ilícita capaz de gerar o dever de reativação compulsória e o pagamento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre motorista e plataforma Uber é de natureza civil, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o motorista atua como prestador autônomo de serviços de transporte, utilizando a plataforma como ferramenta tecnológica para intermediação, não sendo destinatário final dos serviços, mas assumindo contrato de prestação de serviço em regime de economia compartilhada.
4. Os artigos 421 e 421-A do Código Civil consagram a autonomia da vontade, a liberdade de contratar e a intervenção mínima nas relações privadas, sendo que a cláusula 12.2 dos Termos e Condições prevê expressamente a possibilidade de rescisão imediata por descumprimento das normas de conduta, sem ônus indenizatório ou aviso prévio, tratando-se de cláusula válida, livremente aceita pelo apelante ao aderir à plataforma.
5. No caso, a desativação não foi arbitrária, pois as provas demonstram a existência de múltiplos relatos graves formulados por usuários, envolvendo condutas incompatíveis com os valores mínimos de respeito, dignidade e igualdade que devem nortear as relações de prestação de serviço.
6. Restou comprovado que o motorista foi notificado quanto aos relatos e efetivamente respondeu às comunicações da empresa, não havendo surpresa ou cerceamento de defesa, sendo que, embora os princípios do contraditório e ampla defesa possuam eficácia horizontal, sua aplicação nas relações privadas deve ser proporcional à natureza do vínculo, não se exigindo procedimento administrativo formal para rescisão de contrato civil de prestação de serviços.
7. O Poder Judiciário não pode impor a manutenção forçada de vínculo contratual de natureza civil quando uma das partes, com base em cláusula válida e diante do comprovado descumprimento de obrigações, não possui mais interesse em sua continuidade, sendo dever da plataforma garantir a segurança e o bem-estar de seus usuários.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. A relação jurídica entre motorista e plataforma de transporte por aplicativo é de natureza civil, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o motorista atua como prestador autônomo de serviços, não sendo destinatário final. 2. É válida a cláusula contratual que prevê a rescisão imediata do vínculo por descumprimento das normas de conduta, sem ônus indenizatório ou aviso prévio, quando livremente aceita pelo prestador de serviços ao aderir à plataforma. 3. A desativação de conta de motorista em plataforma de transporte por aplicativo, fundamentada em múltiplos relatos graves de usuários envolvendo discriminação racial, intolerância religiosa e direção perigosa, não configura ato ilícito quando o prestador foi notificado e teve oportunidade de resposta. 4. O Poder Judiciário não pode impor a manutenção forçada de vínculo contratual civil quando uma das partes, com base em cláusula válida e diante do comprovado descumprimento de obrigações, não possui mais interesse em sua continuidade.
____
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 421, 421-A e 927; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2066654, 0724758-33.2024.8.07.0020, Relator José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 11.11.2025, publicado no DJe 26.11.2025